Tribunal: TJPA
Processo: 0804176-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804176-90.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO PEREIRA ROSSIN, MONVEMIR RUFINO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGOS 171 E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrarem a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

3. Incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, pelo fato delas se revelarem absolutamente insuficientes;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Matheus Felipe de Oliveira Rosa e Werley Maciel Ribeiro, em favor do nacional Leandro Pereira Rossini, preso pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 171 e 304, ambos do CP, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

“
A presente ordem de
habeas corpus
, aponta como autoridade coatora a Excelentíssima Juíza da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás, devendo ser concedida, para que seja o paciente LEANDRO PEREIRA ROSSINI, possa estar respondendo o procedimento penal contra ele instaurado, em liberdade.

Também, de maneira favorável a concessão, o ilustríssimo delegado de polícia Jorge Gilson Ishibashi Carneiro, no inquérito policial do suposto crime cometido não postulou pela conversão da prisão flagrante para prisão preventiva.

Data vênia
, mesmo preenchendo os requisitos para a concessão da liberdade provisória, a Excelentíssima Magistrada, fundamentando-se na garantia da ordem pública, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

(...).

O Paciente, de maneira clara, preenche os requisitos elencados no Art. 313 do Código de Processo Penal, sendo réu primário. Destarte, o crime supostamente cometido não houve qualquer violência ou grave ameaça, bem como, não restam dúvidas sobre a identidade do Paciente

Insta salientar que não subsistem os requisitos tragos pelo Art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que o Paciente possui endereço fixo conforme comprova-se, filho menor, e trabalho lícito.

Logo, torna-se incabível e inaplicável a manutenção da prisão preventiva face a baixa gravidade em concreto do crime supostamente cometido. Ainda, caso o nobre julgador ache necessário, aplique medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 CPP) ou ainda que arbitre uma fiança nos valores mínimos visto a situação de hipossuficiência do paciente.” <sic>

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer à Vossa Excelência:

1- A concessão da presente ordem de
habeas corpus
com pedido liminar, em favor do Paciente Leandro Pereira Rossini, para que conceda-lhe a liberdade provisória, determinando-se à autoridade coatora a sua imediata soltura, expedindo-se para tanto o ALVARÁ DE SOLTURA, por ser medida da mais cristalina JUSTIÇA.

2- No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus ao paciente, em observância ao seu direito de responder ao processo em liberdade;

3- Em não sendo concedidos os pedidos acima, requer sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão preventiva, nos termos do artigo 319 da lei 12.403/2011.” <sic>

Juntam documentos (Id. 5123965 a 5123971).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 5129477, sendo prestadas às informações na Id. 5190710, se manifestando o Ministério Público pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 5263724.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva.

Advirta-se, de início, que às prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar sua liberdade, pois a decisão que decretou a preventiva, assim como aquela que indeferiu o pedido de revogação, Id. 5139715, está apoiada em elementos concretos, sendo esclarecedor transcrevê-la,
verbis
:

A respeito da prisão preventiva cabe destacar que constitui modalidade de segregação cautelar, via de exceção, que pode ser decretada judicialmente, desde que presentes os pressupostos e os fundamentos que a autorizam, o que claramente ocorre nestes autos, tendo em vista que os flagranteados apresentam conduta criminal reiterada, tendo Monvenir Rufino se apresentado no momento da prisão com o nome de Anderson Quadro e Leandro Pereira Rossini se apresentado com o nome de Leandro Alves dos Reis.

Tais fatos apresentados acima demonstram de forma latente que os flagranteados apresentam risco à garantia da ordem pública, vez que, encontram-se presentes indícios de que ambos, em tese, praticaram o crime de estelionato não só nesta comarca, como em outros estados da federação, bem como resta configurada a tentativa de se furtar à aplicação da Lei Penal, com a prática do crime disposto no art. 304 do CP, pelo uso de documento falso no momento da abordagem policial.

Portanto, entendendo este juízo restarem presentes os requisitos acima expostos, autorizadores da prisão preventiva, inaplicável seria conceder medidas cautelares diversas da prisão, a qual evidentemente passariam a ser inócuas e ineficazes.

Ante o exposto, acolho o pedido ministerial e, em consequência, CONVERTO A SEGREGAÇÃO FLAGRANCIAL EM PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DOS CUSTODIADOS LEANDRO PEREIRA ROSSIN e MONVEMIR RUFINO, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal. <sic>

Colhe-se, ainda, da decisão que manteve a cautelar a quando da análise do pedido de revogação, Id. 5190713, o seguinte,
verbis:

A defesa não trouxe aos autos qualquer documento ou fato novo, permanecendo inalterado o cenário fático que redundou na última decisão proferida em audiência de custódia, que homologou e converteu a prisão em flagrante na custódia preventiva dos denunciados, ID. 26341896.

A alegação de que os réus fazem jus a sua liberdade por, em tese, não estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva não prosperam, tendo em vista que o crime praticado afeta diretamente a Garantia da Ordem Pública, vez que com base nas informações trazidas aos autos, os denunciados já teriam aplicado tais golpes em outros estados da federação, bem como pelo fato de que no momento da prisão, os indiciados como forma de se furtar a Aplicação da Lei Penal, teriam se identificado com outros nomes.

Sendo assim, mesmo com todo o conjunto probatório, sendo estes os documentos apreendidos com os denunciados, bem como pelos depoimentos prestados e indícios da prática reiterada do crime em tela, restaria a este juízo certa ingenuidade ao interpretar tamanho arcabouço como inócuo e desacreditá-lo, como requer a defesa ao dizer que não existem fundamentos para a manutenção da prisão.

Resta inegável a presença dos requisitos basilares para a decretação da prisão preventiva, como o
fumus commissi delicti
, havendo prova da existência dos crimes e indícios de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
,
estão dispostos no artigo 312 do CPP, sendo a garantia da ordem pública, que foi violentada com a atividade criminosa em comento, bem como a necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

Como bem se manifesta a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

(omissis)

Ante o exposto,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE LEANDRO PEREIRA ROSSIN e MONVEMIR RUFINO. <sic>

Assim, presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar (arts. 312 e 313, do CPP), com a devida indicação dos fatos e, ainda, pela gravidade do delito em análise, situação que demonstra que em liberdade, poderá reiterar condutas criminosas, a decisão impugnada deve ser mantida.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO. DECRETO PREVENTIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1 - Presentes o
fumus comissi delicti
consubstanciado na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, o
periculum libertatis
, que é o perigo concreto que a liberdade da acusada representa para a investigação criminal, ao processo penal, à efetividade do direito penal ou à segurança pública, não se vislumbra o constrangimento ilegal passível de correção via do writ, devendo ser mantido o ergástulo cautelar.

2 - Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado a paciente, a jurisprudência do STJ é firme em salientar que tal alegação somente poderá ser aferível após a prolação de sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatado édito condenatório, sob pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. (Precedente, HC n. 507.051/PE, STJ). ORDEM DENEGADA.

(TJGO,
Habeas Corpus
Criminal 5044214-33.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 23/02/2021, DJe de 23/02/2021)

Dos predicados pessoais favoráveis

O entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o c. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236,
Habeas Corpus
. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 25/06/2021